Tribunal: TJSP
Processo: 2216612-34.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
rmente a legislação federal com fundamento no art. 30, inciso I e II, da CF. Competência suplementar.
Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2216612-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso IV do art. 29 da Lei no 3.044/2019 do Município de Francisco Morato. Exigência de "curso superior" para elegibilidade como membro do Conselheiro Tutelar. Alegada invasão a competência da União para, concorrentemente com Estados e Distrito Federal, legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Ação improcedente. Inocorrência. ECA que traça normas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Inciso IV do art. 29 da Lei no 3.044/2019 do Município de Francisco Morato. Exigência de "curso superior" para elegibilidade como membro do Conselheiro Tutelar. Alegada invasão a competência da União para, concorrentemente com Estados e Distrito Federal, legislar sobre a proteção à infância e à juventude. Ação improcedente. Inocorrência. ECA que traça normas gerais. Necessidade de especificidade dado o interesse local. Municípios podem e devem legislar complementarmente a legislação federal com fundamento no art. 30, inciso I e II, da CF. Competência suplementar.
Ação improcedente.